Tribunal: TJMT
Processo: 1018150-34.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018150-34.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Arquivamento Administrativo - Crédito de Pequeno Valor]
Relator:
DR ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (AGRAVANTE), ELIANA LORIANO FERREIRA - CPF: 007.256.431-88 (AGRAVADO), HEITOR PEREIRA MARQUEZI - CPF: 323.503.138-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — NÃO CONHECIMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — VALOR DA CAUSA
INFERIOR AO DE ALÇADA DO
ARTIGO 34 DA LEI Nº 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980 — INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

Decisão monocrática em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2.

Não cabe agravo de instrumento contra decisão proferida em execução fiscal, cujo montante da dívida não ultrapassa o valor de alçada disposto no artigo 34 da Lei nº 6.830/1980.

3.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo
Município de Lucas do Rio Verde
contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento (Id. 55602960).

Defende que “
deve ser aplicada a exceção trazida pela súmula 259 do extinto TFR, e assim haver o recebimento do Agravo de Instrumento interposto tendo em vista tratar do valor da causa do processo de Execução fiscal
”.

Requer o provimento do recurso para “
reformar integralmente a decisão monocrática
” e, em consequência, seja determinado o prosseguimento da execução fiscal.

Dispensável a intimação da d. Procuradoria-Geral de Justiça, tendo em vista que o caso não se amolda às hipóteses enumeradas no artigo 178 do Código de Processo Civil, bem ainda a parte agravada, ainda não citada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022